Tribunal: TJES
Processo: 5007699-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007699-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAMASIO PRUDENCIO ROSA
AGRAVADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007699-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DAMÁSIO PRUDÊNCIO ROSA

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 3159372) por meio da qual o MM Juiz afastou a aplicação do CDC e estabeleceu que compete ao Paciente/Agravante o ônus da prova da existência de constrangimento para a realização da transfusão de sangue, bem como se há o dever de indenizar.

A Associação/Agravada ajuizou Ação Ordinária objetivando a declaração judicial do direito de realizar procedimento cirúrgico com transfusão de sangue, caso necessário, apesar do credo religioso do Agravado.

O Agravado apresentou contestação e reconvenção sustentando a improcedência da pretensão deduzida e requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a condenação da Associação/Agravada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No curso do procedimento, foi prolatada a decisão recorrida que assim consignou:

Após análise da causa de pedir, dos pedidos e da defesa, entendo que são pontos controvertidos: i) se o hospital pode obrigar o paciente a realizar a transfusão de sangue, mesmo sem o seu consentimento; ii) se houve constrangimento para que o paciente aceitasse a transfusão; iii) na demanda reconvencional, se há o dever de indenizar material e moralmente por parte da requerente/reconvinda.

Afasto a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor ao caso em vista que o requerente/reconvindo executa serviço público indivisível e universal, sendo irreconhecível a relação consumerista.

[...]

Fica a cargo da parte requerente/reconvinda o ônus da prova com relação ao item i dos pontos controvertidos e a cargo da parte requerida/reconvinte o item ii e iii, a teor do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

Seguiu-se o presente recurso.

Da aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor

In casu
, embora a Associação/Agravada tenha natureza jurídica de entidade filantrópica de utilidade pública, atuou como
longa manus
do Estado, prestando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

Considerando que a hipótese fática que deu ensejo ao pedido indenizatório envolve serviços médicos prestados por hospital conveniado ao SUS, observa-se que a própria participação da iniciativa privada destina-se à execução do serviço público de saúde que é indivisível e universal (
uti universi
).

Conquanto não se trate de questão pacífica, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, assim decidiu:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF). 5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar, concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.
9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. 10. Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. 11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ). 12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes. 13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ). 14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido (STJ, REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

A doutrina comenta que:

Não são todos os serviços públicos que se subordinam às normas de proteção do consumidor. A distinção dos serviços a que se aplica o regime do CDC e aqueles que se subordinam exclusivamente ao regime de direito administrativo é realizada, em nosso direito, por Adalberto Pasqualotto, em estudo de referência sobre o tema. Observa então, Pasqualotto, que a aplicação do CDC não prescinde da distinção entre os serviços públicos
uti singuli e uti universi
.

Serviços públicos
uti singuli
são aqueles prestados e fruídos individualmente e, por isso, de uso mensurável, os quais são remunerados diretamente por quem deles se aproveita, em geral por intermédio de tarifa (e.g. serviços de energia elétrica, água). Já os serviços uti universi, prestados de modo difuso para toda a coletividade, não são passíveis de mensuração, sendo custeados por intermédio de impostos pagos pelos contribuintes (relação de direito tributário).

[...]

Dentre as diferentes espécies de serviços públicos, o CDC aplicar-se-á àqueles em que haja a presença do consumidor como agente de uma relação de aquisição remunerada do respectivo serviço, individualmente e de modo mensurável (
serviços uti singuli
). Não se cogita assim, a aplicação do CDC à prestação de serviços públicos custeados pelo esforço geral, através da tributação, como é o caso dos que são oferecidos e percebidos coletivamente, sem possibilidade de mensuração ou determinação de graus de utilização do mesmo (serviços uti universi) (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 194-195.)

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA ERRO MÉDICO HOSPITAL PRIVADO ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PRELIMINAR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM MÉRITO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS
ATENDIMENTO VIA SUS NÃO INCIDÊNCIA DO CDC
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...] 3. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. [...] . 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, o que não impede, por outro lado, e com base no art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória. Jurisprudência STJ. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova. (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002202, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SISTEMA UUNICO DE SAÚDE (SUS) - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - REMUNERAÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO PRESTADO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO PROVIDO.
1. O conceito de "serviço" previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3º, § 2º, do CDC). Precedentes do STJ. 2. Inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado pela agravante, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias. Não há como reconhecer a relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 3. Incabível a inversão do ônus da prova realizada com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC. Assim, o ônus da prova na hipótese vertente deve seguir a regra prevista no art. 373 do CPC/15, sendo que eventual alteração do referido ônus deve ser feita antes do encerramento da fase instrutória, sob pena de configurar indevida surpresa e cerceamento do direito de defesa da parte. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 012189001527, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação movida contra hospital e médico –
Atendimento pelo convênio com o SUS que afasta a aplicação do CDC, por importar em serviço público social indivisível e universal (uti universi),
mas impõe a responsabilidade objetiva do nosocômio privado - Má prestação dos serviços pelo médico – Dano moral configurado – Fixação da condenação adequada - Recursos desprovidos (TJSP; Apelação Cível 1001010-30.2018.8.26.0035; Relator (a): Alcides Leopoldo; 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS - CDC - INAPLICABILIDADE - - MORTE OCORRIDA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL - PACIENTE COM SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - REDUÇÃO INDEVIDA - CULPA CONCORRENTE COMPROVADA
.
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos casos de atendimento médico prestado por hospital particular, conveniado ao Sistema Único de Saúde, por se tratar de serviço prestado de forma universal (uti universi).
Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. A morte por acidente, ocorrida nas dependências hospitalares, enseja a ocorrência de danos morais, tendo em vista o abalo psicológico decorrente do ocorrido, devendo ser considerada a culpa concorrente quando comprovada. A fixação do "
quantum
" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.17.003438-9/005, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 29/08/2022)

Ressalto que, mesmo que o CDC seja inaplicável ao caso, há possibilidade, em tese, de redistribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, a depender do caso concreto e das provas a serem produzidas.

Da distribuição dinâmica do ônus da prova

O Apelante afirma que cabe a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º do CPC, uma vez que estariam demonstrados de forma clara todos os requisitos para a redistribuição do ônus da prova.

Acerca da distribuição do ônus da prova o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A doutrina esclarece que:

Quer-nos parecer que a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nada mais é do que a constatação do estado de hipossuficiência financeira e/ou técnica, como também a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário representa que a parte à qual o ônus será atribuído se encontra numa posição de superioridade em relação à parte contrária, que, por isso, é hipossuficiente. A norma reforça a ideia de que o magistrado não é mero expectador do processo. Deve ser imparcial, sob pena de infringir o princípio da isonomia processual, mas também deve exercer função proativa no processo, pois é dele o encargo de prestar a jurisdição, e já se passou o tempo que prestá-la se limitava a prolatar uma sentença de qualquer forma. Por tradição, nosso direito processual sempre adotou a teoria estática de distribuição do ônus da prova, marcada pela distribuição imutável do ônus da prova, obrigando a quem alega o fato prová-lo. Contudo, a teoria estática não é adequada para resolver os casos de prova diabólica ou negativa. Por conta disso, foi desenvolvida a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, fundada no princípio da igualdade ou da isonomia, atribuindo o ônus da prova a quem puder suportá-lo, ideia que marca o CPC/2015 (MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Este egrégio Tribunal tem entendido que:

[...] 3 - Não se pode ignorar que, em certos casos, a produção de provas vai além da capacidade da parte, devendo ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, em interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 030189003186, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

Compete ao Magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, para que estas possam contribuir de modo adequado para a formação de seu convencimento.

A vulnerabilidade técnica de paciente e de seus parentes em situações de prestações de serviços médicos, quanto a estes, é patente.

Ocorre que, no presente caso, o ônus da prova atribuído ao Agravante não se refere à prestação do serviço médico em si, mas, tão somente, a cerca da existência de constrangimento para que o paciente aceitasse a transfusão e, na demanda reconvencional, se há o dever de indenizar material e moralmente por parte da Requerente/Reconvinda.

Quanto a estes temas, não se vislumbra que o encargo probatório atribuído ao Agravante seja impossível ou excessivamente difícil, de modo a justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007699-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: DAMÁSIO PRUDÊNCIO ROSA

AGRAVADA
: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Considerando que a hipótese fática que deu ensejo ao pedido indenizatório envolve serviços médicos prestados por hospital conveniado ao SUS, observa-se que a própria participação da iniciativa privada destina-se à execução do serviço público de saúde que é indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Não se vislumbra que o encargo probatório atribuído ao Agravante seja impossível ou excessivamente difícil, de modo a justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.